Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACRETIZAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. OFENSA À PRECLUSÃO E AOS LIMITES DO TÍTULO EXEQUENDO. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. ORDENAÇÃO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE DIRETRIZES PARA A ADEQUADA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tampouco em falta de interesse recursal, na hipótese em que a parte, em suas razões de Agravo de Instrumento, ataca especificamente os fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende o necessário e útil pronunciamento da Corte de Justiça, com a cassação e/ou a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.016, incisos II e III).
2 – Peculiaridades do caso concreto em que, diante de um cenário de violação sistemática ao instituto da preclusão e ao teor dos acórdãos até aqui prolatados por esta Quinta Turma Cível, desponta a necessidade de pôr em ordem o processo, com a cassação da decisão recorrida, por error in procedendo, e a consequente fixação de uma série de diretrizes imprescindíveis à escorreita retomada do curso processual.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.